Tribunal: TJMT
Processo: 1010950-64.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010950-64.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ELIABE RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 593.374.861-72 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), JULIANA FRANCISCA SOUZA - CPF: 890.360.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido dar procedência aos pedidos da parte autora, ante a suposta ausência de provas do quanto alegado pela parte ré, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório que lhe move Eliabe Ricardo de Oliveira, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre sustentando a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que postulou pela tomada de depoimento pessoal e expedição de ofício ao INSS para verificar eventual existência de outros beneficiários, sendo a demanda, todavia, julgada procedente, de forma antecipada, para condená-la ao pagamento de indenização sob o fundamento de que não houve prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Afirma, contudo, que não foi oportunizada a produção de prova documental e o depoimento pessoal, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 100303479).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Eliabe Ricardo de Oliveira ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório em desfavor da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., aduzindo que é pai do
de cujus
Raphael Souza de Oliveira, falecido no dia 01.03.2020, em decorrência de acidente automobilístico. Informa que o falecido não deixou filhos, sendo o único herdeiro dos bens deixados por ele. Firme em seu propósito, postula a indenização pelo seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Devidamente citada, a ré apresentou contestação suscitando preliminares, dentre elas, a de ilegitimidade do autor para postular pelo pagamento integral da cobertura securitária. No mérito, afirmou não existir nexo causal entre o acidente e o sinistro informado, além de postular pelo pagamento somente da cota-parte do autor. (id. 100303456).

Em impugnação à contestação, o autor postula pela inclusão no polo ativo, de Juliana Francisca Souza, genitora do falecido (id. 100303460).

Durante a marcha processual, sem analisar o pedido supra, o MM. Juiz determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir (id. 100303469), tendo o autor pugnado pelo julgamento antecipado da lide (id. 100303470), enquanto a ré requereu novamente a tomada de depoimento pessoal da parte adversa e a expedição de ofício ao INSS (id. 100303473).

O douto magistrado
a quo
, de forma antecipada, sob o fundamento de que o desate da lide não demanda atividade probatória em audiência por envolver matéria de direito, julgou procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) ao autor, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (id. 100303474).

Irresignada, a apelante recorre sustentando a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada procedente, de forma antecipada, para condena-la ao pagamento de indenização securitária, sob o fundamento de que o autor tem legitimidade para receber o seguro obrigatório, sendo que caberia à ré o ônus da prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Contudo, afirma que não foi oportunizada a produção de prova documental, consistente na expedição de ofício ao INSS, além do depoimento pessoal do autor, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença para que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que a ré, ora apelante, requereu a produção de prova tanto na peça de defesa (id. 100303456), quanto na manifestação de id. 100303473, após determinação do próprio magistrado.

Todavia, o MM. Juiz, sem analisar o pedido da produção de provas que ele mesmo determinou que fosse especificada pela empresa ré, julgou procedente o feito, para condena-la ao pagamento da indenização securitária, sob o seguinte fundamento:

“
Compulsando os autos, vislumbro que o acidente de trânsito ocorrido em 01/03/2020, que resultou na morte do filho do autor restou evidenciado nos autos pelo documento de Num. 33561260, Laudo de Necrópsia de Num. 33561262 e Certidão de Óbito de Num. 33561256 - Pág. 1.

A paternidade do falecido é evidenciada pela Certidão de Nascimento de Num. 33561257 - Pág. 1 e Certidão de Óbito de Num. 33561256

Segundo o disposto no artigo 4º da Lei 6.194/74, que rege o tema, a indenização, no caso de morte, será paga de acordo com o disposto no artigo 792 da Lei nº 10.406/2002, ou seja, o capital segurado deve ser pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado, valendo a ordem de vocação hereditária.

Inconteste que o autor tem legitimidade para receber a indenização devida.

Caberia à parte ré o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte requerente, nos termos do inc. II, do art. 373 do CPC, o que não ocorreu.

[...]

Destarte, tendo o acidente em questão acarretado a morte do filho do autor, o montante a ser indenizado, in casu, é o referente a 100% (cem por cento) do teto máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
” (id. 80443034 – negritei e grifei).

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita de provas pretendida pela empresa ré, ora apelante, e afirmar que esta não as produziu, mesmo após determinar que a parte especificasse as que entendia necessária para comprovar o direito postulado.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido dar parcial procedência aos pedidos da parte autora, ante a suposta ausência de provas do quanto alegado pela parte ré, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda é que possa existir outros herdeiros aptos a receberem a indenização securitária, tanto que o próprio autor postulou pela inclusão da genitora do falecido quando apresentou impugnação à contestação (id. 100303460), matéria que não foi analisada pelo magistrado e
que influi diretamente na análise da cota-parte de cada herdeiro.

Assim, observo que o desate da questão não é tão simplório, havendo plausibilidade nos pedidos da ré, da possível existência de eventuais herdeiros do
de

cujus,
de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2018 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. sentença deve ser cassada, para determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a produção da prova pretendida pela parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021